Tribunal: TJPA
Processo: 0804420-67.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804420-67.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA

APELADO: FELIX ADRIANO ALVES DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
PROCESSO Nº 0804420-67.2022.8.14.0005
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação do Município de Altamira, mantendo a sentença que condenou o ente municipal a obrigação de fazer, cumulada com tutela provisória, e fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria no percentual de 10% sobre o valor da causa. O agravante sustenta que a relatoria, ao manter a sentença, deixou de majorar os honorários, como determina o § 11 do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a obrigatória majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsto no § 11 do art. 85 do CPC/2015, em razão do não provimento da apelação da parte adversa e da atuação recursal da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente quando o recurso é desprovido, desde que presentes três requisitos: decisão publicada sob a vigência do CPC/2015; não provimento do recurso; e existência de condenação prévia em honorários na instância inferior.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à obrigatoriedade da majoração nas hipóteses em que os requisitos legais estão preenchidos, sendo irrelevante o grau de complexidade ou extensão da atuação recursal, desde que demonstrado o trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

5.

No caso, todos os requisitos legais estão presentes: (i) a decisão recorrida foi proferida em 2025; (ii) a apelação do Município foi integralmente desprovida; (iii) houve condenação prévia em honorários; e (iv) houve atuação da Defensoria Pública em grau recursal.

6.

Diante disso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados de 10% para 12% sobre o valor da causa, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando o recurso da parte adversa é desprovido, há prévia fixação de honorários e há atuação do patrono em grau recursal.

2.

A ausência de alteração substancial no conteúdo da decisão não impede a aplicação da majoração, desde que demonstrado o trabalho adicional em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 3º, 4º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no EAREsp 762.075/MT.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO da APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO de forma monocrática, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.”

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, que a parte agravada interpôs apelação contra sentença que, ao julgar procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória, fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Contudo, ao apreciar monocraticamente a apelação, esta relatoria deixou de majorar os referidos honorários, conforme determina o § 11 do art. 85 do CPC.

Sustenta que, preenchidos os requisitos legais – a saber, a publicação da decisão recorrida sob a égide do CPC vigente, o desprovimento do recurso da parte adversa por decisão unipessoal, e a existência de fixação anterior de honorários sucumbenciais –, a majoração deveria ter sido realizada de forma obrigatória e não facultativa. Defende, com apoio em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que a majoração dos honorários na fase recursal configura um dever imposto ao órgão julgador, sendo indevida sua omissão, salvo hipóteses excepcionais, não presentes nos autos.

Aduz que tal majoração pode inclusive ser determinada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita aos efeitos da preclusão, salvo se já decidida anteriormente, o que não ocorre no presente caso.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, é dever do tribunal, ao julgar recurso, proceder à majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora na instância superior: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a obrigatoriedade dessa majoração quando presentes os seguintes requisitos: (i) decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015, (ii) recurso não provido, e (iii) existência de fixação prévia de honorários em primeira instância.

Todos esses pressupostos se fazem presentes nos autos:(i) a decisão monocrática recorrida foi proferida em 2025 (evento ID 25614773);
(ii) o recurso de apelação foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença que acolhera o pedido do autor;
(iii) houve condenação em honorários sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, conforme sentença proferida nos autos originários (evento não identificado na peça, mas não impugnado pelas partes).

Ademais, a atuação da Defensoria Pública restou efetivamente demonstrada em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões e petições subsequentes, a evidenciar o trabalho adicional exigido pelo §11 do art. 85.

O quantum de majoração deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso, considerando o valor da causa (R$ 50.000,00), o estágio processual e a natureza da atuação recursal, reputo
adequada a elevação da verba honorária para 12% sobre o valor da causa
, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, conforme permitido pelo texto legal e a orientação do STJ no AgInt no EAREsp 762.075/MT.

Ante o exposto, voto por
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025